Tribunal: STF
Processo: HC 70497
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-25
Data de publicação: 1993-08-25

Ementa:
STF: competência originaria inexistente: HABEAS CORPUS
fundado em  coação imputada  a  sentença, transitada  em  JULGADO
para  a  defesa,  ainda  quando  haja  o  Tribunal de segundo grau,
no  mesmo processo,  julgado a  apelação do  MP, circunscrita  a tema
alheio ao da impetração.
1.             E da jurisprudência consolidada no STF que lhe compete
conhecer originariamente do habeas corpus, se o Tribunal inferior, em
recurso  da defesa, manteve  a condenação do  paciente, ainda que sem
decidir  explicitamente dos fundamentos  da subsequente impetração da
ordem:  na  apelação  do réu,  salvo  limitação  explicita  quando da
interposição,  toda a  causa se  devolve ao  conhecimento do Tribunal
competente,  que   não  esta   adstrito  as   razoes  aventadas  pelo
recorrente.
2.            Mas, quando o Tribunal de segundo grau só tenha julgado
recurso  da  acusação  ou  recurso   parcial  da  defesa,  a  simples
eventualidade,  não cogitada, de conceder habeas corpus de oficio por
motivo  de coação alheia ao  âmbito de devolução do apelo julgado não
lhe  faz imputavel o  constrangimento alegado em posterior petição de
habeas  corpus: simile da questão com a da competência reconhecida ao
Tribunal  que haja indeferido  revisão ou habeas corpus para conhecer
originariamente da impetração subsequente com fundamentação diversa.